Tribunal: STF
Processo: ARE 1407385
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação Reparatória por Danos Materiais. Administrativo e Processual Civil. Contrato firmado entre operadora de planos de saúde e o Município de Campos dos Goytacazes para a efetivação do Auxílio Saúde, benefício instituído pela Lei Municipal nº 7.874/2006 em favor dos servidores públicos municipais por meio dos serviços prestados pelas sociedades credenciadas. Pretensão de reparação pelas diferenças consideradas devidas em decorrência da ausência do reajuste autorizado pela ANS e não implementado pela Edilidade, apesar de determinado na legislação de regência. Sentença de improcedência. Apelo da Requerente. Alegação autoral de que, no período de abril/2013 a abril/2014 (termo final da avença), deveria ter sido aplicado um aumento na ordem de 7,93% (sete inteiros e noventa e três centésimos por cento) nas contraprestações mensais. Reajustamento anual que, nos termos do art. 7º, §1º, da Lei Municipal nº 7.874/2006, dependeria de decreto do Poder Executivo, “com base nos índices propostos pela ANS”. Ofício da agência reguladora autorizando, em verdade, a Demandante “a aplicar o percentual máximo de 7,93% para os planos médico-hospitalares com ou sem cobertura odontológica (...) firmados após 1º de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656/98”, o que evidencia a possibilidade de alteração em percentual inferior no pacto firmado com a Municipalidade, a depender da efetiva variação de custo verificada. Prestadora que, apesar da não edição do ato normativo próprio para a modificação do preço inicialmente previsto, continuou a executar o contrato, sem se utilizar dos mecanismos – inclusive judiciais – para sanar a alegada inadimplência administrativo, demandando quantum reparatório tão somente após o encerramento do vínculo jurídico pelo alcance do seu termo final. Acolhimento do pleito inicial que, diante das circunstâncias do caso concreto, exigiria a comprovação de prejuízo suportado com a manutenção dos repasses mensais originalmente avençados, o que não se verifica. Afastamento, nas próprias razões recursais, de eventual desequilíbrio econômico-financeiro. Manutenção do decisum que se impõe. Precedente deste Nobre Sodalício. Majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, §11, do CPC. Conhecimento e desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente